Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Vistos etc. A princípio, recebo a presente ação. Diante da inexistência de pedido de liminar, determino sejam requisitadas informações à autoridade apontada como coatora. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator